Tribunal: STF
Processo: ARE 917099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO NULO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO VÍNCULO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FGTS: SÚMULAS NS. 279 E 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido” (fl. 1, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. O Tribunal Regional decidiu a questão do momento da arguição da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho com base em normas infraconstitucionais, razão pela qual foram afastadas as violações constitucionais apontadas no apelo do reclamado. No tocante à incidência da Súmula 297 do TST, verifica-se que o reclamado efetivamente não opôs embargos de declaração da decisão proferida em agravo de petição para que a Corte de origem se manifestasse quanto ao conteúdo dos dispositivos constitucionais por ele indicados em recurso de revista. Embargos de declaração não providos” (fl. 1, e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. IX do art. 37, o caput do art. 39 e o inc. I do art. 114 da Constituição da República.
    Sustenta que “a nulidade por incompetência absoluta do juízo é matéria que pode e deve ser conhecida mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo que não tenha havido prequestionamento” (fl. 5, e-doc. 21).
    Assinala que “a competência para julgar a ação movida pela autora é a Justiça comum Estadual, sob pena de afronta ao artigo 114 CF/88” (fl. 17, e-doc. 21).
    Argumenta que “não há como anular determinado contrato, declarando sua inexistência, e garantir, ao mesmo tempo, alguns de seus efeitos” (fl. 21, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de repercussão geral “da questão atinente aos requisitos extrínsecos ou intrínsecos de cabimento de recurso em outros tribunais” (fls. 111-115, e-doc. 26).
    4. Em 11.11.2015, o Ministro Relator determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (e-doc. 40). Em 25.10.2017, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em juízo negativo de retratação, decidiu pela inaplicabilidade do tema da repercussão geral à espécie (e-doc. 67).
    Em 13.9.2019, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho realizou segundo juízo de admissibilidade e inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71). 
    O agravante sustenta que “a coisa julgada não obsta tal análise e não há qualquer controvérsia em relação ao quadro fático, que é inconteste no tocante a circunstância que a recorrida ingressou no Estado depois da CF/88 sem concurso público, donde a subsunção da mesma ao regime celetista cuida na verdade de interpretação jurídica de fato assentado, que, data máxima vênia, não condiz com a recente jurisprudência do STF sobre a matéria” (fl. 3, e-doc. 76).
    Assevera que a “questão de fundo do Recurso Extraordinário interposto é a inexigibilidade do título executivo, por incompatibilidade com a Constituição Federal e coisa julgada inconstitucional decorrente da incompetência da justiça do trabalho para executar ações travadas entre o Estado e servidores que ingressaram no Estado sem concurso depois da Constituição de 1988” (fl. 3, e-doc. 76).
    Alega que, “no tocante a incidência da súmula 282 do STF, vê-se que tal óbice deve ser igualmente afastado, na medida que o acórdão recorrido, no tocante a ambas matérias; incompetência da justiça laboral para execução do título, como inconstitucionalidade de pagamento de FGTS para servidor estatutário, foi objeto de impugnação via embargos de declaração (peça 10 dos autos digitalizados), devendo portanto ser prestigiado o enunciado disposto na Súmula 356/STF” (fl. 8, e-doc. 76).
    Pede “seja conhecido e provido o referido Agravo, a fim de que seja determinado o processamento e provimento imediato do recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 76).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve, pelos próprios fundamentos, a decisão pela qual inadmitido o recurso de revista e limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência: 
    “De início, cumpre observar que, em se tratando de recurso de revista em fase de execução, sua admissibilidade está adstrita à demonstração de afronta direta e inequívoca de preceito da Constituição Federal, conforme o teor do § 2º do artigo 896 da CLT, de modo que inócuas as indicações de ofensa a dispositivos infraconstitucionais e de divergência jurisprudencial. Quanto à alegação de a Justiça do Trabalho ser incompetente para analisar o presente feito, pois versaria sobre vínculo estatutário, e não celetista, registre-se que, de acordo com o consignado no acórdão regional, a análise de tal questão está afeta à fase de conhecimento, não podendo ser examinada quando já transitada em julgado a sentença. Assim, considerando o exposto, a matéria, tal como apresentada, compreende o momento de arguição da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, questão de índole processual, resolvida, pois, com fulcro na legislação infraconstitucional, não havendo, por isso, como caracterizar vulneração direta e inequívoca dos dispositivos constitucionais invocados no apelo” (e-doc. 8).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    Para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre a natureza do vínculo e a competência da Justiça do Trabalho para julgar o processo seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, em face do vínculo estabelecido entre as partes, verifica-se que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja pela competência exclusiva da Justiça comum para o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, dissentir do Tribunal de origem, a respeito da origem do vínculo entre as partes, ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.080.268-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 909.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.12.2015). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.933-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.2.2014). 
    8. A alegação de inconstitucionalidade na condenação ao pagamento de FGTS, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Nada a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora